Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-37.2016.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-37.2016.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 939.879.861-15 (APELANTE), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (ADVOGADO), JOSE PASCOAL AIRES NETO - CPF: 867.727.241-00 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SANTANA (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS SANTANA (ASSISTENTE), ALANDERSON AIRES DA SILVA - CPF: 916.169.051-15 (ASSISTENTE), JOSÉ COELHO (ASSISTENTE), João Conceição da Silva (ASSISTENTE), FRANCISCO BERNARDINO DA COSTA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – POSSE DO AUTOR E ESBULHO COMPROVADOS – ART. 561 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE – INVIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Rejeita-se a nulidade da sentença por falta de fundamentação, eis que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma suscinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.

3. Se dos autos restou comprovado a posse do autor e o esbulho praticado pelo requerido sobre o imóvel em questão (art. 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a ação.

4. Na ação de reintegração de posse não se discute a propriedade, mas tão somente a posse do imóvel litigioso.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
JOSE PASCOAL AIRES NETO,
para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial e condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Alega, em síntese, nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação adequada, especialmente no que tange à apreciação dos argumentos e documentos apresentados pelo recorrente em atos anteriores e alegações finais.

Aduz que o recorrente apresentou documentação robusta comprovando ser o legítimo proprietário do imóvel em questão, bem como comprovante de pagamento de IPTU do imóvel, corroborando a posse de fato e de direito do bem.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença em razão da ausência de fundamentação. Alternativamente, seja reconhecido o recorrente como legítimo proprietário do imóvel, revogando a posse conferida ao apelado. Subsidiariamente, seja determinada a prolação de nova sentença com a análise das provas apresentadas.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 242430656, alegando preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e no mérito, pelo desprovimento do recurso. Requer a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a parte apelada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em sua peça recursal.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores.
No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes,
sendo necessário o ataque específico à sentença.
Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).”
(in “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (destaquei).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que o apelante, mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecido como legítimo proprietário do imóvel o recorrente, revogando a posse conferida ao apelado.

Assim, constata-se que o apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente no que tange à apreciação dos argumentos e documentos apresentados pelo recorrente em atos anteriores e alegações finais.

Contudo, referida prejudicial não merece prosperar.

Isto porque, a questão sob análise trata-se de reintegração de posse, sendo a sentença devidamente fundamentada pelo magistrado singular, de acordo com o conjunto probatório dos autos, alegações das partes, dispositivos legais e jurisprudência aplicável ao caso.

Para fundamentar a sentença, o julgador observou o disposto no art. 489, § 1º, e seus incisos, do CPC/15; e no art. 93, IX, da CF, julgando procedente a ação, fundamentando adequadamente as razões de decidir.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
JOSE PASCOAL AIRES NETO
ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse
em face de
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA,
alegando que, em 23/01/2018, sua genitora adquiriu da Sra. Francisca Almeida Nascimento, um terreno, medindo 7,70 metros de frente por 7,40 de fundos, com 30 metros em ambos os lados, localizado na Rua Ministro Cesar Cais, s/n, Quadra 06, Lote 18, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT e, desde, então, vinha exercendo a posse direta do imóvel.

Sustentou que a Sra. Francisca Almeida Nascimento adquiriu o referido imóvel de Severino Lourenço de Torres em 24/03/1999. Severino Lourenço de Torres, por sua vez, em 26/09/1996, adquiriu o imóvel de Antônia Rodrigues da Silva, que em 11/03/1993, havia adquirido o imóvel de Ana Maria Alves Silva, finalizando assim a cadeia sucessória do imóvel, conforme contratos de compra e venda anexos.

Relatou que o requerente exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel, somadas às de seus antecessores, há mais de 20 anos.

Aduziu que, em 05/11/2009, o requerido se intitulando proprietário do imóvel em questão, intentou pleito reivindicatório de posse em face do requerente (processo 2265-11.2009.811.0023 – Código 39076), contudo, em 24/08/2011 a ação foi julgada improcedente.

Narrou que em 03/08/2012, novamente se intitulando proprietário do imóvel, o requerido intentou outra ação reivindicatória de posse c/c pedido liminar, em face do requerente (processo 1849-38.2012.811.0023 – Código 61915), cujo feito restou resolvido, em 27/11/2012, pelo reconhecimento da coisa julgada e extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, V e 301, VI, ambos do CPC.

Asseverou que, em meados de 2015, o requerido invadiu o imóvel e retirou os tijolos que estavam no local, em seguida construiu uma cerca na frente do imóvel, alegando ser proprietário do bem.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência, para que seja reintegrado na posse do imóvel. No mérito, postulou a procedência do pedido.

Realizada audiência de justificação prévia, foi deferida a liminar de reintegração de posse em favor do autor (ID nº 242430207 – Pág. 19/22).

Citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 242430207 – Pág. 24/29, alegando preliminarmente inépcia da inicial e no mérito aduziu que os documentos acostados demonstram a propriedade do imóvel exercida pelo requerido e pugnou pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 242430207 – Pág. 43/45.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, o autor requereu a produção de prova testemunhal, além do depoimento pessoal do requerido (ID nº 242430207 – Pág. 46), ao passo que o requerido nada manifestou.

Despacho saneador no ID nº 242430214, ocasião em que foi rejeitada a preliminar arguida, fixado os pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução e julgamento foi realizada no ID nº 242430235, ocasião em que foi homologada a desistência do depoimento pessoal da parte requerida e das oitivas das testemunhas Antônio Carlos Santana e Alanderson Aires da Silva. Ouvida a testemunha da parte autora Luiz Carlos Santana. O juízo
a quo
deixou de ouvir as testemunhas do requerido, tendo em vista a preclusão do arrolamento das testemunhas da parte requerida.

Alegações finais apresentadas pelas partes (ID nº 242430239 – pelo requerido) e (ID nº 242430245 – pelo autor).

Ao sentenciar o feito, o d. magistrado Dr. João Zibordi Lara julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, o requerido interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como cediço, a posse repousa em situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que:
"O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve a parte autora preencher os requisitos do artigo 561 do CPC/15, que dispõe:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.".

Nesse sentido, SÍLVIO DE SALVO VENOSA, in Direito Civil, volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, Editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142, leciona:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse.".

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619).

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado/mantido na posse mediante a existência do esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, extrai-se dos autos que o autor comprovou de forma clara tanto a posse sobre o imóvel em discussão quanto o esbulho praticado pelo requerido.

Isto porque, o autor juntou aos autos contrato de compra e venda da Sra. Francisca Almeida Nascimento (ID nº 242430205 – Pág. 29/30) e o mapa do terreno (ID nº 242430205 – Pág. 23).

A prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia confirmou a posse em favor do autor em questão e o esbulho praticado pelo requerido. Vejamos (ID nº 24243009):

Testemunha ANTONIO CARLOS SANTANA:
conheço Pascoal senão me engano já tem mais ou menos uns 20 anos; eu tinha conhecimento que a mãe dele tinha adquirido esse terreno na época; eu fiquei sabendo que o Pascoal tinha material essas coisinhas lá e depois foi cercado na frente lá e parece que ele não pode mais exercer a questão; há um ano atrás que ele tava tendo problema de poder construir que ele queria construir e não pode;

Testemunha ALANDERSON, ouvido como informante:
eu sei que ele sempre limpava o terreno, cuidava ali, ele tinha até uns materiais que ele tinha comprado para construir ali, que eu sei é isso; quem comentou comigo foi a irmã dele que ele foi impedido de entrar lá, inclusive os materiais dele foi tirado de lá, não sei o que aconteceu; segundo a irmã dele comentou comigo ele não podia pisar lá dentro; eu sei assim que a minha tia comprou esse terreno, quando ela comprou, comprou dessa Chiquinha, na época ela pagou foi quinze mil reais, que era dona do terreno.

Testemunha LUIS CARLOS SANTANA:
aquele terreno ali no ano de 2008 por ai o Pascoal nós tinha um terreno de frente comunicou que havia comprado aquele terreno, negociado aquele terreno com uma Sra. chamada Chiquinha; único problema que eu sei é que em agosto do ano passado Pascoal havia comprado umas coberturas que ele queria construir lá, umas portas uns negócios ai ele me chamou pra nos ir lá e lá eu fiquei sabendo que ele estava com problema com a questão, que havia um segundo pressuposto dono que alegava ser o proprietário daquele terreno;

Corroborando a prova testemunhal produzida em audiência de justificação prévia, a testemunha LUIZ CARLOS SANTANA confirmou a sua versão na audiência de instrução e julgamento. Vejamos (ID nº 242430237):

“conheço Pascoal há mais de 20 anos; a mãe dele havia comprado esse lote; teve um conflito entre ele um Sr. lá, em que o Sr. alegava ser o dono desse terreno e cercou e fechou e Pascoal ficou impossibilitado de entrar no terreno; naquele terreno não tinha construção era um lote ele trabalhava ali de frente, única coisa que eu vi ele fazendo era só cuidar mesmo;

Aliás, nesse sentido, de se destacar que a questão foi muito bem analisada pelo juízo singular, merecendo destaque alguns fragmentos da sentença recorrida os quais servem como fundamento deste
decisum
, senão vejamos:

“Compulsando os autos, percebe-se que o requerente juntou aos autos o contrato particular de compra e venda de direito de posse (id. 50821086, pág. 29), o mapa do terreno (id. 50821086, pág.23), bem como o contrato de compra e venda da Sra. Francisca (id. 50821086, págs. 27/28).

Da prova juntada aos autos e das oitivas das testemunhas ouvidas em juízo, verifica-se que o lote foi invadido pelo requerido, o que comprova o esbulho por si praticado.

Também juntou aos autos, as cópias de duas demandas propostas pelo réu contra o autor, ambas julgadas em desfavor do réu.

Assim, entendo que o autor exauriu a contento o seu encargo probatório, merecendo provimento o pedido.”
(ID nº 242430247)

Por outro lado, o requerido, ora apelante, não produziu prova em contrário, já que não suas testemunhas não foram ouvidas, tendo em vista a preclusão na apresentação das testemunhas pela parte requerida.

Ademais, o fato de o apelante ter efetuado o pagamento do ITPU do imóvel, configura-se fato isolado, que por si só, não comprova a posse.

Por outro lado, em que pese tenha o apelante alegado que é proprietário do imóvel em questão, anexando aos autos a escritura pública do imóvel no ID nº 242430240, em ação de reintegração de posse não se discute a propriedade, mas tão somente a posse do imóvel litigioso.

Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.
(...) 3. Agravo regimental não provido.”

(STJ; AgRg no REsp 1389622/SE; Rel. Ministro Luis Felipe Salomão; Quarta Turma; julgado em 18/02/2014; DJe 24/02/2014) destaquei

Portanto, ficou comprovado nos autos a posse do autor/apelado e o esbulho praticado pelo requerido/apelante sobre o imóvel em discussão, pelo que se mostra correta a sentença que julgou procedente a lide.

Por fim, indefiro o pedido de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Com essas considerações e fundamentos,
nego provimento
ao recurso.
No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024